Tribunal: TJSP
Processo: 2087120-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Agravo Regimental - Medida de urgência – Ausência de nulidade da r. decisão proferida - A circunstância de a parte discordar dos fundamentos não autoriza a temerária alegação de ausência de motivação - uma vez vislumbrado, em exame sumário, a existência do perigo do dano jurídico irreversível, ou de difícil e improvável reparação, se mostra justificada a concessão da antecipação dos efeitos da

Ementa:
Agravo Regimental - Medida de urgência – Ausência de nulidade da r. decisão proferida - A circunstância de a parte discordar dos fundamentos não autoriza a temerária alegação de ausência de motivação - uma vez vislumbrado, em exame sumário, a existência do perigo do dano jurídico irreversível, ou de difícil e improvável reparação, se mostra justificada a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do disposto pelo artigo 1019, inciso I, da lei de ritos – Salienta-se, ademais que o efeito determinado (prosseguimento do curso do feito executório em face dos coobrigados) se confunde com o mérito do recurso de agravo de instrumento interposto e, por conseguinte, será debatido naqueles autos – Recurso a que se nega provimento.